Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social.
2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
3. O art. 5o, caput, da LC n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a função de administrar as contas individualizadas do PASEP. O autor é quem fixa os limites da lide, cabendo ao juiz decidir conforme o que foi pedido. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco má gestão e a responsabilidade por desfalques de recursos creditados na sua conta.
4. Apelação provida.